Tribunal: STF
Processo: RE 1360133
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    MULTA. ART. 7º DA LEI 9.493, DE 1997. PRODUTOS COM SUSPENSÃO DE IPI. CREDITAMENTO INDEVIDO. 



    A empresa que adquire produtos sujeitos à suspensão de IPI não pode realizar o respectivo creditamento, sob pena de aplicação de multa correspondente ao valor das mercadorias (art. 7º da Lei 9.493, de 1997). 



    A recorrente alega violação ao art. 5º, LV e LIV, da Constituição Federal. 



    Aduz que a Lei n. 9.493/97 estabelece que a multa é devida em valor igual ao da mercadoria presente na nota fiscal.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem, a partir da análise das provas e da legislação infraconstitucional de regência, manteve a sentença de parcial procedência, por entender que a multa foi aplicada sobre um montante incorreto, vez que deveria incidir apenas sobre o valor das mercadorias efetivamente entregues à recorrida. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Pelo que se vê dos autos, a autora efetivamente creditou-se de IPI indevidamente, na medida em que a operação entabulada (aquisição de aguardente de cana a granel) estava sujeita à isenção de IPI. No entanto, a multa foi aplicada em montante incorreto. 



    Vejamos. 



    A autora adquiriu da Engarrafadora Ibicuí Ltda. 9 milhões de litros de aguardente de cana a granel, para 'entrega futura', pelo valor total de R$ 5.850.000,00 (evento 1, NFICAL8). 



    Muito embora se tratasse de aquisição de produto sujeito à suspensão do IPI (nos termos do art. 4º da Lei 9.493, de 1997) e, antes mesmo da entrega das mercadorias, a demandante efetuou, em 01-06-2005, o creditamento do IPI, no montante de R$ 4.095.000,00. 



    Posteriormente, em 21-03-2006, por ter havido a rescisão do contrato (com a entrega de apenas partes das mercadorias - 267.098 litros), a parte autora estornou parte do crédito (R$ 3.973.47,41), de modo que efetuou o aproveitamento do crédito de IPI no valor de apenas R$ 121.529,59 (conforme demonstra a documentação trazida aos autos e o laudo pericial - evento 47, LAU2). 



    Em 31-10-2007, a Receita Federal lavrou Auto de Infração, aplicando a multa prevista no art. 7º da Lei 9.493, de 1997, no valor de R$ 4.095.000,00 (evento 1, PROCADM4), a retificando em 23-05-2008, para o valor de R$ 5.850.000,00 (evento 1, PROCADM5). 



    Com efeito, tratava-se de aquisição de produtos com suspensão de IPI (pelo que descabido o respectivo creditamento), nos termos do art. 3º e 4º da Lei 9.493, de 1997: 



    (...)



    .......................................................................................................



    A multa, contudo, foi aplicada sobre montante incorreto, conforme bem assentou o juiz da causa. 



    Assim estabelecem os arts. 6º e 7º da Lei 9.493, de 1997: 



    (...)



    .......................................................................................................



    Considerando que foram entregues apenas parte das mercadorias adquiridas (a autora contratara a aquisição de 9 toneladas de aguardente de cana, mas recebeu apenas 267.098 litros) e que a demandante efetuou o estorno da maior parte do crédito de IPI (R$ 3.973.47,41), tendo havido o aproveitamento de apenas R$ 121.529,59 em crédito, é certo que a multa deve incidir sobre o valor das mercadorias efetivamente entregues à autora, ou seja, sobre R$ 188.802,60, conforme assentou o juiz da causa, com base na prova pericial. 



    É absolutamente desarrazoada a cobrança da multa em valor correspondente ao IPI que, embora inicialmente escriturado, posteriormente não foi aproveitado, ou ainda em relação a mercadorias que não foram efetivamente entregues. 



    .......................................................................................................



    Agiu com acerto o juiz da causa, dessarte, ao julgar parcialmente procedente a demanda, para decretar a nulidade da multa aplicada com fulcro no art. 7º da Lei 9.493, de 1997, na parte em que excedeu o valor da mercadoria efetivamente entregue à autora. 



    (grifei)



    Dissentir das conclusões do acórdão, quanto ao montante da mercadoria efetivamente declarado na nota fiscal, ou se o valor da multa aplicada seria devido ou não, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência (Lei n. 9.493/1997), atraindo o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório que levou o Colegiado a quo à decisão impugnada.



    Em situação análoga:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS POSTERIORMENTE DECLARADAS INIDÔNEAS. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DO TRIBUTO. SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO. 



    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AI 751.111-AgR/MG, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 11/2/2016)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. A recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73 não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.



    5. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator